Tribunal: TJSP
Processo: 2214441-70.2020.8.26.0000
Classe: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Silvia Maria Facchina Esposito Martinez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PETIÇÃO. Pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Diante da complexidade da situação fática, com grande litigiosidade - diversos processos e recursos e inúmeras alegações recíprocas de litigância de má-fé - observados os estreitos limites de cognição do incidente processual instaurado e sem antecipar o julgamento de mérito, o qual será analisado oportunamente na ocasião do julgamento

Ementa:
PETIÇÃO. Pedido de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Diante da complexidade da situação fática, com grande litigiosidade - diversos processos e recursos e inúmeras alegações recíprocas de litigância de má-fé - observados os estreitos limites de cognição do incidente processual instaurado e sem antecipar o julgamento de mérito, o qual será analisado oportunamente na ocasião do julgamento de apelação, ratifica-se a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso de apelação, apenas para suspender o cumprimento provisório de sentença. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000895126
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Pedido de Efeito
Suspensivo À Apelação no 2214441-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é requerente GINALDA AYA MIZUNO, são requeridos ANA MARIA
ARANHA DA COSTA, ANTONIO CARLOS HOMEN DA COSTA, PAULO
BEZERRA ARANTES e MATTEO GAVAZZI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam o efeito suspensivo postulado, V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO
CARLOS SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
SILVIA MARIA FACCHINA ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no
2214441-70.2020.8.26.0000
Voto no 12074 (RI)
Pág. 2/5
VOTO No 12.074
No Processo - Classe:
2214441-70.2020.8.26.0000 - Pedido de Efeito Suspensivo À
Apelação
Origem:
Comarca de São Paulo
MM Juiz de 1o Grau:
Christopher Alexander Roisin
Partes:
Requerente: Ginalda Aya Mizuno
Requeridos: Ana Maria Aranha da Costa, Antonio Carlos
Homen da Costa, Paulo Bezerra Arantes e Matteo Gavazzi
PETIÇÃO. Pedido de efeito suspensivo ao recurso de
apelação. Diante da complexidade da situação fática, com
grande litigiosidade - diversos processos e recursos e
inúmeras alegações recíprocas de litigância de má-fé -
observados os estreitos limites de cognição do incidente
processual instaurado e sem antecipar o julgamento de
mérito, o qual será analisado oportunamente na ocasião do
julgamento de apelação, ratifica-se a decisão que concedeu
efeito suspensivo ao recurso de apelação, apenas para
suspender o cumprimento provisório de sentença. PEDIDO
DE EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO.
O presente de Pedido Incidental de Efeito Suspensivo à Apelação
1089925-88.2017.8.26.0100 foi interposto pela apelante em oposição à r. sentença de
fls. 159/161 (dos autos originários), proferida em Ação Anulatória de Compra e Venda
c.c. Reparação de Danos e Liminar de Arresto, a qual, considerando que a autora seria
devedora e não credora dos requeridos, julgou extinto o processo sem resolução do
mérito, com condenação por litigância de má-fé.
Segundo o alegado, os requeridos seriam estelionatários e falsificaram
documentos, os quais induziram o MM. Juízo a quo em erro.
De acordo com as razões do recurso, a requerente não seria devedora,
mas credora dos requeridos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no
2214441-70.2020.8.26.0000
Voto no 12074 (RI)
Pág. 3/5
A requerida Ana Maria Aranha devedora da requerente da quantia de
R$. 1.400.000,00, cobrada no cumprimento de sentença 067316-60.2019.8.26.0100.
Aliás, a requerente não seria devedora de dívida condominial, mas
credora
de R$ 180.000,00,
sendo
o
condomínio
executado no
processo
0030418.82.2018.8.26.0100.
Entendia a requerente que também seria indevida a alteração do valor
da causa para R$ 1.000.000,00, devendo ser suspenso o cumprimento provisório de
sentença movido pelos requeridos até o julgamento final do recurso de apelação.
Por fim, postulou a concessão dos benefícios da assistência judiciária
gratuita.
Inicialmente o pedido de efeito suspensivo foi distribuído ao
Desembargador Jair de Souza, sendo determinada a redistribuição para esta Relatora,
por decisão da E. Presidência de Direito Privado (fls. 63/65), sendo remetido à
conclusão em 15/9/2020.
A decisão de fls. 67/70 deferiu o pedido de concessão de efeito
suspensivo ao recurso de apelação, para suspender o cumprimento provisório de
sentença.
É O RELATÓRIO.
O pedido comporta acolhimento.
De início, observa-se que o pedido de justiça gratuita inicialmente
concedido à requerente no processo 1089925-88.2017.8.26.0100 foi revogado na r.
sentença.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no
2214441-70.2020.8.26.0000
Voto no 12074 (RI)
Pág. 4/5
Por conseguinte, eventual irresignação deve ser analisada no
julgamento do recurso de apelação.
Todavia, considerando que o recurso de apelação ainda está pendente
de apreciação,a interposição do presente incidente sem o recolhimento das custas
processuais deve ser admitida, consignando que a recorrente já foi advertida a não
utilizar termos pejorativos no primeiro e no segundo graus.
No mais, deve ser mencionado que o contrato de venda e compra de
direitos sobre imóvel firmado entre a requerente Ginalda e a requerida Ana Maria
Aranha da Costa foi rescindido na ação 0639661-36.1997, sendo determinada a
restituição das quantias pagas por Ginalda e o pagamento de aluguel pelo período de
ocupação do imóvel, entre 1995 e 2011.
No cumprimento de sentença, a requerida Ana Maria postulou a
inclusão dos valores inadimplidos por Ginalda no período em que ela ocupou o imóvel a
título de IPTU e condomínio, o que foi indeferido, por não constar tal previsão no título
judicial, decisão objeto do Agravo de Instrumento 2195741-46.2020.8..26.0000,
distribuído ao Desembargador Jair de Souza, ainda pendente de julgamento (julgamento
virtual já iniciado).
Ocorre que se for eventualmente considerado somente o valor pago
por Ginalda e o valor devido a título de aluguel, verifica-se ser a recorrente credora de
quantia superior a R$ 1.400.000,00, mas se for permitido à requerida Ana Maria
considerar os valores inadimplidos a título de IPTU e condomínio no período em que o
imóvel foi ocupado, existiria uma dívida em valor superior a R$ 800.000,00.
Deve ser ponderado também que o Condomínio Edifício Coral moveu
ação cobrando taxas condominiais inadimplidas no período em que Ginalda ocupou o
imóvel, extinto porque a requerida Ana Maria firmou acordo para pagamento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO
10a Câmara de Direito Privado
Pedido de Efeito Suspensivo À Apelação no
2214441-70.2020.8.26.0000
Voto no 12074 (RI)
Pág. 5/5
Portanto, o crédito executado por Ginalda em relação ao Condomínio
refere-se aos honorários advocatícios devidos pelo Condomínio exequente em razão da
extinção da execução.
Segundo o informado pela requerida Ana Maria o imóvel foi alienado
para pagar a dívida condominial.
Na presente ação, pretende a requerente Ginalda a anulação da venda
que teria sido realizada por Ana Maria em fraude à execução e o arresto liminar do
imóvel, para garantir a satisfação do cumprimento de sentença.
A divergência jurídica refere-se à possibilidade ou não de
compensação do crédito decorrente dos valores pagos na compra do imóvel e que devem
ser restituídos pela requerida Ana Maria, com os valores relativos ao IPTU e ao acordo
firmado com o Condomínio Edifício Coral.
Por conseguinte, diante da complexidade da situação fática, com
grande litigiosidade - diversos processos e recursos e inúmeras alegações recíprocas de
litigância de má-fé - observados os estreitos limites de cognição do incidente processual
instaurado e sem antecipar o julgamento de mérito, o qual será analisado oportunamente
na ocasião do julgamento de apelação, ratifica-se a decisão que concedeu efeito
suspensivo ao recurso de apelação, apenas para suspender o cumprimento provisório de
sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, concedo o efeito suspensivo
postulado, nos termos da fundamentação.
SILVIA Maria Facchina ESPÓSITO MARTINEZ
Relatora